Tribunal: TJMT
Processo: 1013472-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013472-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Município de Figueirópolis D ́Oeste (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO - MT - JAURU (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - CNPJ: 01.367.762/0001-93 (AGRAVANTE), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JAURU (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMEN
TAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 - Ausente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Regimental interposto pelo MUNICÍPIO DE FIGUEIROPOLIS D’OESTE, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão unipessoal desta Relatora que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1013472-73.2020.811.0000, que desafia decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Não Fazer no 1000031-78.2020.811.0047, consubstanciada na determinação de suspensão do pagamento de verbas indenizatórias com base nas Leis Municipais no 739/2017, 775/2018, 846/2019 e 847/2019.

Sustenta a ilegitimidade da utilização da Ação Civil Pública para se obter declaração de inconstitucionalidade da norma. Destaca, ainda, que apenas o Procurador Geral, dentro do Ministério Público, poderia questionar a constitucionalidade da lei, à luz do disposto no artigo 124 da Constituição Estadual.

Acentuam a legalidade do pagamento das verbas indenizatórias, e que a suspensão deste prejudica a atividade pública exercida pelo Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários.

Registra que as leis que regem esses pagamentos preveem a prestação de contas por meio de relatórios.

Pugna seja exercido o juízo de retratação, ou a submissão da matéria à Turma Julgadora. (Id 52507982)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 57464987)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme consignado pretende o recorrente desconstituir decisão que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

O MM. Juiz singular, ao analisar o pleito liminar na ação de base, deferiu o pedido sob o argumento de que o pagamento da verba indenizatória é feita de forma automática, sem a correlata prestação de contas, o que viola os princípios da administração pública conforme entendimento desta Corte de Justiça.

Ao analisar o pedido liminar de atribuição do efeito suspensivo, consignei o seguinte:

“Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede de liminar.

Destaco que a decisão recorrida afirma que, no Inquérito Civil instaurado pelo
parquet
, foi apurado que “a percepção de verba indenizatória pelos membros da Câmara de Vereadores, Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Figueirópolis D’Oeste/MT, que, conforme sustentado pelo
parquet
, constituiria puro e simples aumento de salário, à margem das normas constitucionais, prescindindo da devida comprovação das alegadas despesas, representando, portanto, a criação de verdadeira verba remuneratória.”

Acrescente-se, ainda, que esta Corte já apreciou questão semelhante em Ação Direta de Inconstitucionalidade no sentido de que o pagamento de verba indenizatória sem a prestação de contas viola princípio constitucional da moralidade. Vejamos:

‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MÉRITO – LEI MUNICIPAL DE CUIABÁ 5.826, DE 18 DE JUNHO DE 2014 – CRIAÇÃO DE VERBA PÚBLICA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – INCONSTITUCIONAIDADE MATERIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, FINALIDADE E RAZOABILIDADE – CONTROLE CONCENTRADO – NORMA INCONSTITUCIONAL RETIRADA DO MUNDO JURÍDICO – PEDIDO PROCEDENTE. 1. À exceção da remuneração, qualquer outro tipo de verba pública recebida por qualquer pessoa (física ou jurídica) exige a prestação de contas da sua aplicação, conforme exegese do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, o que não foi observado na Lei Municipal de Cuiabá n. 5.826, de 18/06/2014. 2. A regra geral é a publicidade da utilização do dinheiro público. Na espécie, a verba prevista na Lei Municipal n. 5.826/2014 seria depositada automática e diretamente na conta do membro da Câmara Municipal, sem equivalência entre o elevado valor previsto na norma questionada e as possíveis despesas extraordinárias, além de dispensar a prestação de contas, ficando claro o ganho incorporado ao patrimônio do beneficiário, conferindo à verba indenizatória a natureza de renda, o que configura burla à Constituição Federal e Estadual, e enseja à sua inconstitucionalidade material.’ (TJ-MT - ADI: 10001456620178110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 19/09/2019)

Registro, também, que o
periculum in mora
, no caso dos autos é implícito e inverso, uma vez que, havendo irregularidade no pagamento das indenizações, a continuidade de estipêndio de tais verbas é capaz de causar um grande prejuízo ao Erário.

Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais, juntamente com as demais questões trazidas nesse Agravo de Instrumento.

Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, e mantenho integralmente a decisão recorrida.”
(Id 51439487)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível concluir pela presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, em especial porque os pagamentos estão sendo feitos automaticamente, sem a devida prestação de contas.

Registro, ainda, que sobre a inadequação da via, está Corte já se manifestou:

“A Ação Civil Pública é o meio processual adequado para obter a limitação da verba indenizatória paga ao vereador, ainda que se pretenda a declaração incidental de inconstitucionalidade da lei que a institui.” (RAC COM RNS 109664/2014 – Rel. Des. Márcio Vidal)

De sorte que, por ora, não vislumbro a probabilidade do direito invocado.

A questão será melhor analisada no mérito do recurso.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020